Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Furto. Reconhecimento pessoal. Provas. Princípio da insignificância.
1 – Se o réu foi preso em flagrante, pouco tempo após o furto, próximo de onde esse ocorreu e do local apontado pelo rastreador do aparelho celular subtraído, e a vítima – que aguardava a chegada dos policiais em frente à delegacia - o reconheceu, informalmente, além de confirmar o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo.
2 – As declarações harmônicas da vítima e do policial, somadas à prisão do acusado logo após crime, são suficientes para condenação.
3 – Não se aplica o princípio da insignificância se o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário-mínimo vigente na data do fato – a lesão jurídica não é inexpressiva – e o réu é reincidente.
4 - O aumento da pena de multa deve observar o critério trifásico de individualização da pena e ser proporcional ao acréscimo da pena corporal.
5 - Apelação provida em parte.